Tribunal: TJDFT
Processo: 0736108-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0736108-49.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA IRENILDA DE SOUZA, MARIA IRIS ALVES DE OLIVEIRA, MARIA IVANETE COSTA, MARIA IVANI DIAS RIBEIRO, MARIA IVONETE DE SOUZA SILVA, MARIA IZABEL VIVEIROS, MARIA JANDIRA BISPO DOS SANTOS, MARIA JANE DE JESUS SANTOS, MARIA JOAQUINA PAES DE ALMEIDA MEDEIROS, MARIA JOSE BERNARDO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Os agravantes não formularam pedido liminar. Intime-se o agravado, para que, querendo, apresente contrarrazões ao agravo de instrumento, no prazo legal. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, D.F., 3 de novembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator